Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703058-35.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: C. I. M. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA INACIO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. CDC. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO. 180 DIAS. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. 3. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. Do mesmo modo, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigura-se abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (Acórdão 1430085, 07280378920218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 5. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação. 6. Quanto aos juros de mora, na hipótese de responsabilidade contratual, o termo inicial da sua incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. 7. Recurso conhecido em parte e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998; 42, parágrafo único e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que em nenhum momento a recorrida deixou de ser atendida ou de receber assistência médica, sendo prestado o devido atendimento dentro das regras contratuais entabuladas pelas partes. Afirma que a negativa de cobertura para a internação solicitada pela parte recorrida se deu unicamente em razão do não preenchimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no contrato, o que entende estar amparado pela lei e pelo contrato assinado entre as partes. Destaca que a parte recorrida aderiu ao plano no dia 27/12/2022 e buscou internação no dia 21/02/2023, ocasião em que contava com apenas 56 (cinquenta e seis) dias de plano de saúde. Argumenta que a necessidade de cobertura de procedimentos de emergência, relativos a pacientes que ainda não cumpriram o período de carência, deve ser limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento e que, se for necessária a continuidade, a responsabilidade financeira passa a ser do contratante, o que afirma ter sido atendido pela operadora. Assevera ser patente a licitude da conduta da recorrente, pois forneceu a cobertura emergencial necessária à parte autora, em estrito cumprimento às determinações normativas vigentes, pois os atendimentos imprescindíveis à estabilização do quadro de saúde da parte autoria foram fornecidos, não havendo qualquer descumprimento contratual por parte da Hapvida, tampouco ilícito; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de dano moral, porquanto, como demonstrado, a operadora do plano de saúde observou os termos legais e contratuais, não havendo fato gerador para compensação por prejuízos de ordem moral, pois, diante da ausência de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou, ainda, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998; 42, parágrafo único e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante, a operadora de saúde negou a cobertura da internação clínica pediátrica, sob o argumento de que, quando da busca do atendimento, a autora encontrava-se com apenas 56 dias de carência cumprida (ID 53895027, p. 7). Convém destacar, de início, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ. Assim, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. Ressalte-se, ainda, que, conquanto o art. 35-G da Lei n. 9.656/98 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, a Lei n. 8.078/90 é uma norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo no caso em análise de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante do fato de tratar-se de contrato de adesão, sendo, assim, nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, assim consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato (art. 51, inc. IV e §1o, inc. III, do CDC). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula n. 597). E isso se dá porque coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, pressupondo-se risco concreto e imediato para a vida do paciente ou de lesões irreparáveis para a sua integridade física (art. 35-C da Lei n. 9.656/98). Saliente-se que, no julgamento do AgInt no REsp 1.448.660, em 4/4/17, um dos precedentes que deu origem ao Enunciado n. 597, o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, no voto condutor, destacou que o caso versava sobre a necessidade de internação, em caráter de urgência/emergência, e registrou que a fixação do prazo de carência de 180 dias para situações que envolvam urgência e emergência violam a legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Seguiram-se outros acórdãos mais recentes, a seguir transcritos: .... Do mesmo modo, não prospera a alegação da apelante, de limitação do tratamento ambulatorial às primeiras 12 horas. Com efeito, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigura-se abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (Acórdão 1430085, 07280378920218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). (ID 57548820). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida, que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não merece subir o apelo especial em relação à mencionada transgressão aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, porquanto "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023) . Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao pleito de que os juros de mora sejam contabilizados do arbitramento, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que " Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023